Tribunal: STF
Processo: Inq 2704
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-17
Data de publicação: 2012-10-17

Ementa:
EMENTA



    Penal e Processual Penal. Inquérito. Parlamentar. Deputado federal. Primeira preliminar relativa ao desmembramento do feito. Existência, no polo passivo da ação, de indiciados que não detêm foro por prerrogativa de função. Rejeição. Inteligência dos arts. 76 a 78 do Código de Processo Penal. Incidência, na espécie, da Súmula nº 704/STF. Precedente. Segunda preliminar relativa à arguição de nulidade por vício na citação de um dos denunciados. Ocorrência. Acolhimento. No mérito, apura-se a eventual prática do crime de corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Ausência de correlação entre os fatos narrados e os elementos configuradores do tipo em questão. Falta de justa causa para o exercício da ação penal. Rejeição da denúncia em relação ao indiciado detentor do foro por prerrogativa de função. Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Envio imediato de cópia da íntegra dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito em relação aos demais indiciados, em face do exaurimento da competência da Corte.



    1. Ressalvado o entendimento pessoal do redator do acórdão quanto ao ponto, a rejeição da preliminar relativa ao desmembramento do feito – concernente aos que não detêm foro por prerrogativa de função - está embasada na jurisprudência da Corte, segundo a qual, “não viola as garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal, a atração, por conexão ou continência, do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, a qual é irrenunciável” (INQ nº 2.424/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). Incidência, na espécie, da Súmula nº 704/STF.



    2. Quanto à nulidade por vício na citação de um dos denunciados, Carlos Eduardo Azevedo Miranda, essa se deu em razão de a contrafé do mandado de citação expedido ter sido assinada por interposta pessoa, sem qualquer relação devidamente esclarecida com o indiciado.



    3. A citação no direito processual penal, por consistir em ato pessoal, deve ser executada na pessoa do acusado. Nesse sentido, o HC nº 73.269/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 1º/3/96.



    4. Quanto ao mérito da denúncia, há de se ressaltar que as condutas nela narradas e o tipo penal incriminador descrito no art. 299 do Código Eleitoral não se correlacionam, razão pela qual se evidencia a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o que redunda na sua rejeição, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    5. Denúncia rejeitada em relação ao indiciado detentor do foro por prerrogativa de função.



    6. Exaurida a competência desta Suprema Corte com a rejeição da denúncia em relação ao corréu detentor de foro por prerrogativa de função, encaminhe-se imediatamente cópia da íntegra dos autos ao juízo de primeiro grau competente para dar prosseguimento ao feito em relação aos demais indiciados, decidindo como entender de direito.